Tribunal: STF
Processo: RE 108684
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-25
Data de publicação: 1986-04-25

Ementa:
DISSÍDIO COLETIVO. SENTENÇA NORMATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PREQUESTIONAMENTO. ESTABILIDADE DO EMPREGADO ACIDENTADO. 
1. O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL, HABILITANTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA, EM DECISÃO PROFERIDA EM DISSÍDIO COLETIVO, HÁ DE OCORRER COM RELAÇÃO A CADA UM DOS
DISTINTOS TOPICOS NORMATIVOS.
2. DESAMPARADA DE LEI E SEM ARRIMO NO PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO (ART-142, PAR-1.), INCONSTITUCIONAL E A CLÁUSULA QUE CONCEDE ESTABILIDADE PROVISORIA AO EMPREGADO ACIDENTADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.